Tribunal: TJSP
Processo: 2117908-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117908-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante DALTON BENEDITO REIS, é embargado BANCO SOFISA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117908-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2117908-49.2020.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Dalton Benedito Reis
Embargado: Banco Sofisa S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34939)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DALTON BENEDITO REIS (fls. 01/04) contra v. acórdão (fls. 51/54 dos
autos digitais em apenso) que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SOFISA S/A.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso.
Afirma ser o recurso intempestivo. Alega, ainda, que a única razão de o
embargante estar na posse do veículo foi o descumprimento de decisão
judicial pelo embargado que não o recebeu desde 2012. Pontua que o
veículo sempre esteve à disposição para retirada. Imputa ao embargado
culpa exclusiva pelo fato de o veículo não ter sido vendido. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117908-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
quaisquer dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador a dar provimento
ao recurso do embargado, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
A devolução do VRG, portanto,
deverá ser calculada de acordo com os estritos critérios
determinados pelo E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo
com o acórdão transitado em julgado, de forma que, sem a
venda do veículo, que ainda se encontra na posse do
agravado, não e possível o cumprimento de sentença,
mediante simples apresentação de cálculos pelo agravado.
Assim, conquanto a condenação
seja certa, ainda não foi identificada a respectiva extensão,
havendo a necessidade de liquidação prévia, tal como se
decidiu no v. acórdão.
Nesse sentido, falta pressuposto
para o início do cumprimento de sentença e hipótese para a
aplicação do disposto no artigo 523 do Código de Processo
Civil.
Razão pela qual, não pode a
impugnação apresentada ser liminarmente rejeitada, eis que, o
cumprimento da sentença não depende de simples cálculos.
Até porque, se faz necessária a
venda do veículo para a liquidação da sentença.
Até o momento, não há que se
considerar o valor de venda do bem o valor de mercado do
veículo, considerada a Tabela FIPE para o cálculo da
restituição do VRG.
Isto porque, a utilização do valor de mercado segundo a
Tabela Fipe só é válida nos casos em que a instituição
financeira não demonstrar a efetiva alienação do bem, pela
necessidade de se obter um valor correspondente ao veículo
para o cálculo de eventual crédito a título de VRG em favor do
arrendatário.
Ademais, como oportunamente registrado, o
recurso é tempestivo.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117908-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator